Tribunal: TJDFT
Processo: 0714884-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714884-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: APARECIDO JOSE FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão (Id. 122720439 dos autos no 0716871-60.2021.8.07.0001) que, na liquidação provisória por arbitramento proposta por APARECIDO JOSE FERREIRA em face do ora agravante, determinou a exclusão da União do polo passivo, sob fundamento de que o credor individual não está obrigado a ajuizar demanda contra todos os devedores solidários conjuntamente, podendo a liquidação ser proposta apenas contra um deles. Em suas razões recursais, o réu agravante alega inicialmente carência da ação, ao argumento de que o exequente se utilizou da via eleita inadequada para liquidação do julgado, pois não é cabível a apreciação de fatos novos em liquidação por arbitramento, sendo necessária a liquidação pelo procedimento comum, nos termos do artigo 511 do CPC. Relata que na ação civil pública no 00.94.008514-1 houve a condenação solidária dos réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União) para a devolução dos valores cobrados indevidamente em razão da constatação de diferenças de índices incidentes sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o banco réu. Aduz que é indispensável o chamamento ao processo dos demais condenados na ação civil pública para figurar no polo passivo do feito de origem para eventual ressarcimento de valores pagos pelo banco ora agravante, nos termos do artigo 130 do CPC. Ressalta que a necessidade de inclusão da União e do Banco Central no polo passivo do feito se deve à competência normativa desses órgãos, pois o réu agravante apenas limita-se a seguir os normativos legais por eles editados. Salienta que embora o chamamento ao processo seja instituto típico da fase de conhecimento, também pode ser utilizado na fase de liquidação e de cumprimento de sentença. Conclui que o direito de o credor eleger somente um dos devedores solidários para integrar o polo passivo do feito não exclui a faculdade do devedor eleito chamar ao processo os demais coobrigados (artigo 130, inciso III, do CPC), hipótese em que a competência do Juízo apenas deve ser verificada e fixada após o oferecimento da defesa pelo réu. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, qual seja, plausibilidade do direito, consistente nos argumentos apresentados; e perigo na demora, decorrente da possibilidade de realização de atos desnecessários pelo Juízo de origem, como produção de prova pericial e constrição do patrimônio do banco réu. Ao final, além do prequestionamento, requer que o presente recurso seja conhecido e provido, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja deferido o chamamento ao processo da União. Preparo nos Ids. 35193592 e 35193593. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque não restou evidenciada a plausibilidade do direito alegado, pois o artigo 275 do Código Civil autoriza que o credor deduza a pretensão em face de qualquer dos coobrigados solidários. Veja-se: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.” A priori, tendo o autor escolhido executar a sentença apenas contra o banco réu agravante não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a condenação foi solidária. Outrossim, também não se vislumbra o perigo de dano, pois não houve determinação de realização de atos constritivos no feito de origem. Ademais, o decisum agravado condicionou o prosseguimento do feito a sua preclusão, o que apenas ocorrerá após o julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao autor para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora